Tribunal: TJMT
Processo: 0045325-09.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045325-09.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMONE SCHAFFEL NOGUEIRA - CPF: 707.509.047-04 (AGRAVANTE), ADEMAR FERREIRA LOPES - CPF: 546.615.799-68 (AGRAVADO), GERALDO SANTANA DA SILVA (AGRAVADO), NERI NAVA - CPF: 523.782.419-68 (AGRAVADO), JOSE NILSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 016.525.981-70 (AGRAVADO), JOAREZ THEOPHILO - CPF: 895.784.491-00 (AGRAVADO), DORIVAL PEREIRA (AGRAVADO), RAIMUNDO FIDELIS DOS REIS (AGRAVADO), LAERCIO PIRES CANDIDO (AGRAVADO), ALEXSANDRO BISPO DE PAULA (AGRAVADO), GILMAR MARQUES DOS SANTOS (AGRAVADO), OTAIR DA SILVA BORGES - CPF: 068.055.428-98 (AGRAVADO), JOSE CAITANO NASCIMENTO - CPF: 518.388.506-00 (AGRAVADO), ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA - CPF: 030.318.331-47 (AGRAVADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 666.919.401-30 (AGRAVADO), ANTONIO CARDOSO SALES - CPF: 684.711.819-91 (AGRAVADO), CLEUZENI CLAUDIANO - CPF: 563.413.262-20 (AGRAVADO), IVAN BATISTA SANTANA - CPF: 990.563.641-20 (AGRAVADO), JOAO ETERNO BRANDAO - CPF: 551.007.911-87 (AGRAVADO), JOHNNY WILLY KISCHKEL - CPF: 037.667.351-60 (AGRAVADO), JUAREZ BISPO DOS SANTOS - CPF: 843.490.001-78 (AGRAVADO), LINDOMAR ALVES LOPES - CPF: 713.268.632-15 (AGRAVADO), MARCELO BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 724.942.711-34 (AGRAVADO), MARILENE ALVES DE MIRANDA - CPF: 503.148.581-72 (AGRAVADO), MAURICIO RODRIGUES DOURADO - CPF: 006.032.091-57 (AGRAVADO), NAZARENO FERNANDES GUIMARAES - CPF: 174.887.101-34 (AGRAVADO), PAULO JOSE SILVA DO NASCIMENTO (AGRAVADO), PAULO LOZANO (AGRAVADO), PAULO VIANA - CPF: 432.299.131-91 (AGRAVADO), PEDRO PAULINO DE BRITO - CPF: 250.414.951-49 (AGRAVADO), TERESA DOS SANTOS NOCENTE - CPF: 977.738.591-91 (AGRAVADO), ASSOCIACAO SAO SEBASTIAO - CNPJ: 14.876.657/0001-21 (AGRAVADO), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), PAULO IGNACIO NOGUEIRA - CPF: 526.632.647-68 (ASSISTENTE), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - CPF: 825.653.681-00 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ASSISTENTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ASSISTENTE), NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - CPF: 825.653.681-00 (ASSISTENTE), VALDINEIDE GONCALVES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO SAO SEBASTIAO - CNPJ: 14.876.657/0001-21 (AGRAVANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ADEMAR FERREIRA LOPES - CPF: 546.615.799-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NERI NAVA - CPF: 523.782.419-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 016.525.981-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAREZ THEOPHILO - CPF: 895.784.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO FIDELIS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO PIRES CANDIDO (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA - CPF: 030.318.331-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CAITANO NASCIMENTO - CPF: 518.388.506-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 666.919.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAIR DA SILVA BORGES - CPF: 068.055.428-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZENI CLAUDIANO - CPF: 563.413.262-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARDOSO SALES - CPF: 684.711.819-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN BATISTA SANTANA - CPF: 990.563.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ETERNO BRANDAO - CPF: 551.007.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY WILLY KISCHKEL - CPF: 037.667.351-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ BISPO DOS SANTOS - CPF: 843.490.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR ALVES LOPES - CPF: 713.268.632-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 724.942.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE ALVES DE MIRANDA - CPF: 503.148.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO RODRIGUES DOURADO - CPF: 006.032.091-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAZARENO FERNANDES GUIMARAES - CPF: 174.887.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA DOS SANTOS NOCENTE - CPF: 977.738.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULINO DE BRITO - CPF: 250.414.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PAULO INÁCIO NOGUEIRA (AGRAVADO), PAULO VIANA - CPF: 432.299.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LOZANO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE SILVA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE SCHAFFEL NOGUEIRA - CPF: 707.509.047-04 (AGRAVADO), GILMAR MARQUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO BISPO DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– DECISÃO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS REQUERIDOS QUE NÃO SE ESTENDE À ASSOCIAÇÃO/APELANTE, ORA AGRAVANTE – DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Conforme o disposto no §6o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é pessoal e não se estende à litisconsorte ou a sucessor do beneficiário.

2.
Sem que tenha a apelante, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO
, com o fito de reformar a decisão de id. 125327161, que, constatando que a gratuidade da justiça deferida aos requeridos não se estenderia a ela, determinou sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo recursal, em observância ao disposto no §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Para tanto, sustenta que a sentença recorrida manteve a gratuidade da justiça deferida aos requeridos Ademar Ferreira Lopes e Outros, de modo que, por ser uma associação que representa os interesses dos requeridos, não tem obrigação de recolher o preparo recursal.

Salienta que, por se tratar de uma associação sem fins lucrativos, criada para representar a coletividade dos requeridos, não tem como efetuar o recolhimento do valor do preparo recursal.

Menciona que, como foi admitida sua habilitação nos autos e tendo citado ser representante dos interesses da coletividade dos requeridos, a gratuidade da justiça deferida aos seus representados a ela se estende.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas (id. 127491186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Pois bem.

No caso, a apelante, ora agravante, sustenta que a sentença recorrida manteve a gratuidade da justiça deferida aos requeridos Ademar Ferreira Lopes e Outros, de modo que, por ser uma associação que representa os interesses dos requeridos, não tem obrigação de recolher o preparo recursal.

Não assiste razão à apelante, ora agravante.

Isso porque, conforme o disposto no §6o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é pessoal e não se estende à litisconsorte ou a sucessor do beneficiário.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...).

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.”

Assim, como a gratuidade da justiça foi deferida pelo Juízo singular somente aos requeridos, a teor do disposto no §6o do artigo 99 do Código de Processo Civil, os seus benefícios a ela não se estendem.

Não fosse suficiente e ao revés do que tenta fazer crer a apelante, ora agravante, seu pedido de habilitação não foi deferido pelo Juízo singular, de modo que, evidentemente, não há que se falar que a gratuidade da justiça deferida aos seus representados a ela se estenderia.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a decisão do Juízo singular que indeferiu seu pedido de habilitação:

“Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 576/578 formulado pela ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO, pois esta formula pedidos sem sequer ter pretendido a sua habilitação como assistente litisconsorcial, o que não se admite, pois há procedimento específico no CPC, conforme artigos 119 e 120, para que promova a sua habilitação.

Importante destacar que o processo já está em fase final, aguardando tão somente a apresentação de memoriais finais para prolação de sentença, e caso a ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO queira ser habilitada como assistente litisconsorcial receberá os autos no estado que se encontra, conforme disposto no Parágrafo Único do artigo 119 do CPC. Portanto, determino que se cumpra integralmente a decisão de fl. 575.”

Assim, sem que tenha a apelante, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022